Tribunal: TJES
Processo: 0001865-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Seguro Acidentes do Trabalho; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001865-26.2019.8.08.0024
APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADA:
MAGNALVA CAMPOS DA SILVEIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PARTE AUTORA. DOENÇA DEGENERATIVA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2) Portanto, em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
3) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que a autora recorrida apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, porém destaca o perito que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, tratando-se de doença degenerativa.
4) No caso dos autos, o laudo pericial atesta que a autora recorrida apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, porém destaca o perito que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, tratando-se de doença degenerativa.
5) Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 69, da Lei Federal nº. 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades, como forma de autotutela administrativa, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade.
6) Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. (Tema 1044/STJ).
7) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença guerreada, para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte, invertem-se os ônus de sucumbência e condeno a autora apelada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, na medida em que não há condenação, o proveito econômico é imensurável e o valor da causa é muito baixo. Contudo, suspende-se a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a autora recorrida beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Ademais, condena-se o Estado do Espírito Santo na devolução/ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, MAGNALDA CAMPOS DA SILVEIRA, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 115/115V), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 107/113), que, em sede de “ação de restabelecimento de aposentadoria” proposta por
MAGNALDA CAMPOS DA SILVEIRA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a autarquia previdenciária:
(i)
no restabelecimento do pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária (NB 542.630.618-0), retornando-a ao “status quo ante”, a partir do dia seguinte à data da cessação administrativa (01/11/2018), descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios recebidos da Previdência Social, mormente os pagos, sob o título de mensalidades de recuperação;
(ii)
pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros de mora, nos termos da Lei Federal n.º 11.960/2009, contados desde a citação; e
(iii)
pagar honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações/diferenças vencidas.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
MAGNALDA CAMPOS DA SILVEIRA
, na exordial, que até o ano de 2004 exerceu a atividade de bordadeira, quando iniciou um quadro álgico poliarticular intimamente ligado à atividade funcional desempenhada, o que teria acarretado o seu afastamento das atividades laborais, com o recebimento de auxílio-doença. Sustenta que, com o passar do tempo, sofreu piora progressiva, que resultou na incapacidade laboral. Destaca que passou por inúmeras tentativas de reabilitação, que restaram infrutíferas. Salienta que em 2010, o INSS converteu o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Contudo, esclarece que em meados de 2018 se submeteu à perícia para a reavaliação de seu quadro de saúde, sendo que em 31/10/2018 o INSS comunicou a cessação do benefício. Registra que ficou aposentada por aproximadamente 08 (oito) anos, contando ao tempo do ajuizamento da ação com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, não sendo possível a sua reabilitação, de modo que não poderia retornar ao trabalho. Assim, requer liminar e definitivamente o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, desde a cessação da aposentadoria por invalidez (em 31/10/2018), ou subsidiariamente auxílio-doença (fls. 02/14).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 34/36) indeferindo a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância. Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 38/42V) e réplica (fls. 63/65), sendo que o MP declinou da necessidade de sua intervenção no feito (fls. 67/67V). Assim, o Julgador Singular prolatou “decisum” deferindo a produção de prova documental e pericial (fls. 69/70), cujo laudo consta às fls. 84/87. As partes de manifestaram acerca do laudo pericial às fls. 91/95 e 103. Após, as partes foram intimadas sobre o julgamento conforme o estado do processo (fl. 104). Nesse cenário, sobreveio sentença (fls. 107/113), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural, para condenar a autarquia previdenciária:
(i)
no restabelecimento do pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária (NB 542.630.618-0), retornando-a ao “status quo ante”, a partir do dia seguinte à data da cessação administrativa (01/11/2018), descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios feitos pela Previdência Social, mormente os pagos, sob o título de mensalidades de recuperação;
(ii)
pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros de mora, nos termos da Lei Federal n.º 11.960/2009, contados desde a citação; e
(iii)
pagar honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações/diferenças vencidas.

O Juiz rechaçou a conclusão do laudo pericial no ponto em que afastou o nexo causal ou concausal com o trabalho desempenhado, entendendo que teria havido o reconhecimento tácito pelo INSS, pelo fato de ter aposentado por invalidez a autora apelada, pela mesma atividade laboral que a perícia afastou como causadora da incapacidade (de bordadeira), sendo que em momento posterior, administrativamente, o INSS realizou a reavaliação e considerou a então beneficiária apta ao trabalho. O Julgador, por outro lado, acolheu o laudo no ponto em que reconheceu a incapacidade total e permanente para o labor.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs apelação (fls. 115/115V), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de nexo causal ou concausal da incapacidade total e permanente com o trabalho exercido;
(ii)
acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, necessidade de alteração do termo inicial do restabelecimento do benefício para a data do laudo pericial (de 04/02/2021); e
(iii)
necessidade de redução da verba honorária de sucumbência para o percentual legal mínimo, de 10% (dez por cento), por ausência de justificativa para a adoção do parâmetro de 15% (quinze por cento).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, ressalto que a Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42)
; (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59).

E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral
.

Portanto, “[...] em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 048150238292, Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023). No mesmo sentido, seguem julgados:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

Pois bem, no caso dos autos, o laudo pericial atesta que a autora recorrida apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho,
porém destaca o perito que não há nexo causal entre a incapacidade observada e o trabalho executado, tratando-se de doença degenerativa
. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo a seguir os principais trechos da perícia aptos a confirmar essa constatação:

“[...] CONCLUSÃO:

a) Fundamento técnico científico:

O autor possui variadas alterações osteomusculares e osteoarticulares centrais e periféricas, a nível da coluna cervical e membros superiores, evidenciáveis a exames complementares por imagem, como: redução de espaços intervertebrais cervicais, ausência de costelas cervicais por ressecção cirúrgica, mega apófise transversa, hérnia discal, esporão sub-acromial, tendinite de ombro,
cujas gêneses são endodegenerativas
, levando a sintomatologia local e a distância

b) Fundamento Legal:

De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/J8, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores),
a autora é portadora de entidade nosológica amplificada denominada espondilodiscoartrose cervical,

doença de gênese fisiológica endodegenerativa, dissociada de traumas,

portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional
. Face a extensão das multilesões nas quais potencializam as suas sintomatologias,
vem a se considerar uma incapacidade laborativa total e definitiva da autora
.

C) Diagnóstico:

- Espondilodiscoartrose cervical [...]” (fl. 85V).

O laudo pericial atesta que a incapacidade da autora apelada, apesar de ser total e definitiva,
não possui nenhuma relação com o trabalho
, sendo oriunda de doença degenerativa, o que, a meu ver, impõe o provimento do apelo do INSS e a improcedência do pedido inicial de restabelecimento de aposentadoria por invalidez.

Observo que a sentença se fundou no reconhecimento tácito, pelo INSS, de que haveria nexo causal, pelo só fato de conceder em momento pretérito a aposentadoria por invalidez em benefício da parte autora. Todavia, a Administração Pública, pelo princípio da autotutela, pode rever seus atos seja para revogá-los por conveniência e oportunidade, seja para anulá-los, se ilegais. Assim, apesar de reconhecer no passado o benefício em apreço em favor da ora recorrida, nada impede que o INSS reveja as circunstâncias, inclusive por meio de perícia médica. Essa, inclusive, é a lógica da reavaliação.

“[...] Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 69, da Lei Federal nº. 8.212/91, é dever da Autarquia Previdenciária promover a revisão dos benefícios previdenciários, a fim de apurar falhas e irregularidades,
como forma de autotutela administrativa
, prestigiando os princípios da Administração Pública, como legalidade e moralidade
[...]” (TRF 3ª R.; Apelação n.º 5001932-20.2022.4.03.9999; Relator: Des. Fed. Victorio Giuzio Neto; Sétima Turma; J 03/03/2023; DEJF 08/03/2023).

Entendo que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Decerto, o laudo pericial dá margem a importantes consequências jurídicas, porque não ficou demonstrado o nexo de causalidade/concausal entre a patologia verificada e as atividades laborativas da autora apelada
. No mesmo sentido, aliás, aponta a remansosa jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘In casu’, hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete. 2.
A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade
. 3.
Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor
. 4.
No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica
, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho. 5. Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão. 6.
Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas
, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos,
não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada
. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 024219000551, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/06/2021, DJ 14/06/2021).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre o evento e a lesão
. Precedentes do STJ. 2. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91 (TJES, Apelação nº 0051081-63.2013.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Terceira Câmara Cível, J 18/10/2016, DJ 27/10/2016).

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR: AGRAVO RETIDO - IMPROVIDO - MÉRITO: REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS E O ACIDENTE NARRADO - CONSEQUÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REQUERIDO - APELO IMPROVIDO. 1. A prova consiste em elemento processual destinado à convicção do magistrado que, pode, com base em seu livre convencimento motivado, indeferi-la, caso entenda desnecessária a sua produção em razão da existência de outros elementos constantes dos autos capazes de formar o seu convencimento sobre a causa. Agravo retido improvido. 2.
Tendo a perícia concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade adquirida pelo apelante, de índole degenerativa, e as atividades laborativas habitualmente por ele desenvolvidas ou o acidente narrado, não há direito à percepção do benefício acidentário pleiteado
. 3. Recurso improvido (TJES, , Apelação nº 0032443-79.2013..8.08.0024, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 04/10/2016, DJ 13/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Para a concessão do benefício acidentário é necessário prova do nexo causal laborativo, ou seja, entre a doença adquirida e a atividade desenvolvida pelo beneficiário
. 2 - O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o autor apresenta doenças crônico degenerativas na coluna vertebral. As patologias não mantém nexo causal com o trabalho, tratando-se de doenças comuns. 3-
A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste que a lesão adquirida pelo obreiro está vinculada ao desempenho de suas funções laborais, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial
. 4-
No caso dos autos, a prova pericial não constatou o nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo recorrente e a doença adquirida e também não houve comprovação de que o exercício da atividade laborativa concorreu para o agravamento de doença degenerativa do segurado, assim, em face de tal conclusão médica e a inexistência de provas em sentido contrário, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial
. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação nº 0047831-56.2012.8.08.0024, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 25/04/2016, DJ 06/05/2016).

Concluo que a autora apelada não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91, visto que foi verificada a ausência de nexo de causalidade e concausa entre a enfermidade adquirida e a atividade laborativa, o que derradeiramente afasta o direito ao recebimento dos benefícios acidentários, devendo a sentença ser reformada. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora recorrida intentar nova ação no juízo competente (Justiça Federal) para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

Por outro lado, com o provimento do apelo e a reforma da sentença, com a improcedência do pleito inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela autora apelada, que arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, na medida em que não há condenação, o proveito econômico é imensurável e o valor da causa é muito baixo. Porém, como a autora recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Nessa perspectiva, ressalto que “
[...]
nas

ações de acidente do trabalho, os

honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado,
nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais
, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
. (
Tema 1044/STJ
) [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024170150627, Relatora Substituta: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 22/08/2022, DJ 30/08/2022).

“In casu”,

com a reforma do édito sentencial e a

improcedência do pleito inaugural, a autora recorrida, friso, se tornou sucumbente e se trata de beneficiária de gratuidade

de justiça. Assim, é imperiosa a aplicação do Tema 1.044, do STJ, com a condenação do Estado do Espírito Santo no ressarcimento dos honorários

periciais adiantados pelo INSS
. Afinal, reitero, “[...] o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.823.402 (Tema 1044), assentou o entendimento vinculante no sentido de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91 [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024170022388, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 31/05/2022).

Inarredável, portanto, a aplicação da tese fixada, para que o Estado do Espírito Santo efetue o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária na qual a segurada autora sucumbente litiga sob a forma de isenção dos ônus sucumbenciais (art. 129, § único, da Lei 8.213/91).

Reforço que não havendo decisão concessiva de tutela antecipada de urgência em primeira instância, não há restituição de eventual benefício previdenciário em favor do INSS.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 115/115V)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada
(fls. 107/113) e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência e condeno a autora apelada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, na medida em que não há condenação, o proveito econômico é imensurável e o valor da causa é muito baixo. Contudo, suspendo a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a autora recorrida beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Ademais, condeno o Estado do Espírito Santo na devolução/ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida,
MAGNALDA CAMPOS DA SILVEIRA
, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

Outrossim, com o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/07/2023 às 18:27:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46925513072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR